Tribunal: TJMT
Processo: 1011306-05.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011306-05.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
EMBARGADO: ERLA GOMES DA SILVA, ARCELINO AVELINO DE ANICESIO, MARIA AUXILIADORA ALVES DE ANICESIO, ELIAZAR MARCAL DE ARAUJO, ACENDINA DE SOUZA MELCHIOR, TEONILA LEITE GUIMARAES, JOSE CARLOS DA CRUZ, DIRCE CRUZ DA COSTA, JACKELINE CALEGARI DE AZEVEDO PESSOA
Processo na origem n.o 599-92.2010.8.11.0005
Comarca de Cuiabá.
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – ARGUIÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF E CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL –RECURSO DESPROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
A decisão proferida no acórdão do agravo de instrumento contraria recente entendimento do STF, proferido em sede de recurso repetitivo, com repercussão geral, sobre o tema 1011, no que diz respeito à legitimidade da CEF, como administradora do FCVS, para integrar a lide e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar o feito.
Constatado o conflito entre as decisões, devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração para negar provimento ao agravo de instrumento e manter a decisão agravada que declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse desta em compor a presente demanda.
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declarações opostos por Caixa Seguradora S.A., de acordão que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento n. 1011306-05.2019.8.11.0000 e manteve a decisão agravada que indeferiu as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, de falta de interesse de agir e a prejudicial de prescrição, suscitadas pela Seguradora, aqui embargante, na Ação de Responsabilidade Obrigacional, proposta por Erla Gomes da Silva e Outros, aqui embargados.
O acórdão proferido nos embargos ficou assim ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – ARGUIÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF E CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO INTERESSE DA CEF OU DO COMPROMETIMENTO DA FCVS – RECURSO REPETITIVO (ED NO RESP 1.091.363/SC) – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES NÃO MUTUÁRIOS - TITULARES DO FINANCIAMENTO OU ADQUIRENTES DE TERCEIROS - ANUÊNCIA AO SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO – LEGITIMIDADE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – QUITAÇÃO DOS CONTRATOS NÃO IMPEDE O DIREITO DOS POSSUIDORES EM OBTER RESSARCIMENTO PELOS PREJUÍZOS - PRESCRIÇÃO – DANOS CONTÍNUOS – IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTABELECER O MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - PREJUDICIAL REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO – VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.
O acórdão objurgado manteve a decisão recorrida que saneou a ação de base e rejeitou as preliminares ilegitimidades ativa e passiva e de falta de interesse de agir da parte autora e a prejudicial de prescrição, suscitada em sede de contestação.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que não ocorre na espécie.”
A Embargante sustentou que o acórdão proferido no agravo de instrumento era omisso porque não acolheu a tese de que a Caixa Econômica Federal deveria necessariamente intervir nas demandas que envolvem o Seguro Habitacional e o Sistema Financeiro da Habitação, na qualidade de Administradora do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), responsável por tais obrigações, e como corolário, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento da demanda.
Contra o mencionado acórdão, a seguradora interpôs Recurso Especial (ID 34896963 - Pág. 1) e também Recurso Extraordinário (ID 34896979 - Pág. 1), nos quais defende, em síntese, que o interesse da CEF e a competência da Justiça Federal. O relator do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário determinou que este aguardasse o julgamento do Recurso Repetitivo representativo de controvérsia RE 827996 RG / DF.
Em decisão proferida pela Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, vieram os autos para eventual juízo de retratação, nos termos previstos pelo art. 1.030, II, do CPC.
É o relatório.
Decido.
A controvérsia em exame está em saber se é o caso de exercer o juízo de retratação, a fim de reformar o acórdão recorrido, que proveu negou provimento aos embargos de declaração.
O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.
No entanto, o STF, em recente decisão proferida no RE 827996 (29.06.20), “por maioria, apreciando o tema 1.011 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011, devendo o Juízo da 5a Vara Cível de Maringá ser comunicado deste julgamento para que remeta, in continenti, os autos 0013152-34.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de Maringá, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso”. (grifei)
Naquele RE, a Corte Superior firmou a seguinte tese:
“1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e
2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011".
Desse modo, como a ação de origem tem como objeto o recebimento de seguros de mútuo habitacional e a Caixa Seguradora S.A. requereu, expressamente, o ingresso da CEF no processo, em virtude do seu interesse em preservar o Fundo de Compensação e de Variações Salariais - FCVS, e evitar o exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA (ID 22435407 origem), há que se reconhecer a competência da Justiça Federal para analisar a matéria.
Importante ressaltar que o processo ainda não foi sentenciado, de modo que deve ser declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS e, consequentemente, determinar a remessa do feito a uma das varas da Justiça Federal, conforme determinado na decisão agravada.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, para atribuir-lhe efeitos infringentes e prover o agravo de instrumento de modo a reformar a decisão agravada para, diante do interesse da Caixa Econômica Federal, declinar da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da mesma em compor a presente demanda.
Cuiabá, 1 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator